Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-74.2025.8.11.0011
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002478-74.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN RICK DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.762.121-30 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SEDUC/MT (EDITAL N.º 018/2023). CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSOR. DINÂMICA DE CONVOCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS/PSS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR MEIO DE TRANSMISSÕES AO VIVO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO. SENTENÇA QUE RESTRINGE A CONTROVÉRSIA À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO E DESCONSIDERA A CAUSA DE PEDIR CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO. CAUSA MADURA. ANÁLISE EXAURIENTE DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (MESMA UNIDADE ESCOLAR, DISCIPLINA, CARGA HORÁRIA E VAGA). MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE COMO ETAPA ESSENCIAL DO PROCEDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS EM UNIDADES DIVERSAS QUE NÃO CONFIGURA QUEBRA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. TRANSMISSÕES DIGITAIS COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE, ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência fundada na inexistência de direito subjetivo à contratação em cadastro de reserva, em demanda na qual a parte autora sustenta que, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT, houve alteração indevida da sistemática de convocação e atribuição de aulas — com utilização de transmissões ao vivo não previstas em edital — e preterição em favor de candidatos pior classificados, pleiteando indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, além da nulidade da sentença por erro de premissa fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar o núcleo da controvérsia relativo à alegada irregularidade na dinâmica concreta de atribuição de aulas; (ii) estabelecer se restou comprovada preterição do autor no procedimento de atribuição, à luz da sistemática do edital e da operacionalização via Portal PAS/PSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em erro de premissa fática ao enquadrar a controvérsia exclusivamente como ausência de direito subjetivo à contratação, deixando de examinar as alegações específicas de alteração procedimental e preterição concreta.

4.

O vício decorre de delimitação incompleta da moldura fática, pois desconsidera elementos centrais da causa de pedir, impondo a desconstituição do julgado.

5.

O processo encontra-se apto a julgamento imediato, nos termos da teoria da causa madura, diante da suficiência do conjunto probatório.

6.

A sistemática do edital estabelece convocação por ordem classificatória seguida de manifestação de interesse pelo candidato, via Portal PAS/PSS, condicionada à existência concreta de vagas por unidade escolar, disciplina e carga horária.

7.

A preterição somente se configura mediante demonstração de quebra da ordem classificatória em idênticas condições de disputa, exigindo correspondência entre candidatos quanto à unidade escolar, área de atuação, carga horária e vaga específica.

8.

Os elementos probatórios não comprovam a posição classificatória comparativa, nem indicam candidatos específicos beneficiados em situação equivalente, tampouco demonstram disputa pela mesma vaga.

9.

A circunstância de candidatos pior classificados terem sido contratados em unidades diversas não caracteriza preterição, por ausência de identidade de condições.

10.

As transmissões ao vivo promovidas pela Administração não substituem o procedimento editalício, revelando-se instrumentos auxiliares de orientação coletiva, sem caráter convocatório ou excludente.

11.

O conjunto probatório evidencia atuação administrativa compatível com o dever de informação, sem demonstração de conduta arbitrária ou violação aos princípios da isonomia e publicidade.

12.

A natureza de cadastro de reserva afasta direito subjetivo à contratação, sobretudo na ausência de demonstração de vaga disponível na unidade pretendida.

13.

A pretensão de lucros cessantes é afastada pela ausência de prova de ganho certo frustrado e pela demonstração de vínculo laboral no período indicado.

14.

A fragilidade do acervo probatório, baseada em percepções subjetivas e registros informais, não elide a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

15.

Inexistem provas de preterição, ato ilícito, dano e nexo causal, o que inviabiliza a responsabilização civil do ente público.

16.

A jurisprudência reafirma que a ausência de manifestação de interesse na mesma unidade ou de prova de violação concreta da ordem classificatória afasta a configuração de preterição (N.U 1003317-64.2025.8.11.0055; N.U 1002822-20.2025.8.11.0055; N.U 1002992-60.2025.8.11.0000; STF, RE 837311/PI; STJ, RMS 49.471/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro de premissa fática a decisão que desconsidera o núcleo concreto da causa de pedir ao analisar controvérsia sobre processo seletivo simplificado.

2.

A preterição em atribuição de aulas exige prova de quebra da ordem classificatória em idênticas condições de disputa.

3.

A manifestação de interesse por unidade escolar constitui etapa essencial do procedimento e condiciona a comparação entre candidatos.

4.

A contratação de candidato pior classificado em unidade diversa não caracteriza violação à ordem classificatória.

5.

A utilização de transmissões informativas pela Administração não configura alteração do edital sem prova de efeito convocatório ou excludente.

6.

A ausência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.013, §§ 3º e 4º; Código Civil, arts. 402 e 403; CF/1988, art. 37, caput; Edital n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 49.471/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016; Turma Recursal/MT, N.U 1003317-64.2025.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1002822-20.2025.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1002992-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.04.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, o fundamento de inexistência de direito subjetivo à nomeação, bem como de ausência de comprovação de preterição, nos termos da orientação firmada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado com o teor do julgado, a parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro de premissa fática, ao argumento de que o juízo de origem teria enquadrado indevidamente a controvérsia como discussão acerca de direito subjetivo à nomeação em cadastro de reserva, deixando de enfrentar o núcleo da demanda, que, segundo afirma, reside na alegada ilegalidade da dinâmica de convocação e atribuição de aulas no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT.

No mérito, sustenta que houve alteração indevida do procedimento previsto no edital, com a realização de atribuições por meio de transmissões ao vivo em plataforma digital, sem previsão normativa e sem notificação prévia idônea, circunstância que teria comprometido a publicidade, a isonomia e sua efetiva participação no certame, resultando em alegada preterição e prejuízos de ordem material e moral.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar, com a desconstituição da sentença, e, subsidiariamente, a reforma do
decisum
para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Contrarrazões ofertadas pelo ente estadual, nas quais requer a ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar de erro de premissa fática suscitada pela parte promovente, concernente à adequada delimitação da moldura fático-jurídica que serviu de fundamento ao decisum recorrido.

A meu sentir, a sentença não se sustenta sobre premissa fática inteiramente adequada ao deslinde da controvérsia, porquanto, embora tenha corretamente destacado a natureza de cadastro de reserva do processo seletivo simplificado e a inexistência, em regra, de direito subjetivo à contratação, acabou por desenvolver sua fundamentação como se a lide se restringisse a essa dimensão abstrata, desconsiderando, como elemento nuclear da causa de pedir, as circunstâncias concretas invocadas pela parte autora.

Com efeito, da leitura atenta da exordial não se extrai mera insurgência fundada na ausência de convocação decorrente de inexistência de vagas, mas, ao revés, a descrição de quadro fático mais complexo, consubstanciado na alegada alteração da sistemática de convocação e atribuição de aulas, com a adoção de procedimento não previsto no edital, bem como na afirmação de que candidatos posicionados em classificação inferior teriam sido contemplados em momento anterior ao recorrente, circunstâncias que, em tese, possuem aptidão para caracterizar preterição concreta, e não simples expectativa frustrada.

Não obstante, a sentença, ao aplicar de forma direta a orientação firmada no Tema n.º 784 do Supremo Tribunal Federal, operou indevido estreitamento do campo fático relevante, examinando a controvérsia sob a ótica exclusiva da inexistência de direito subjetivo à contratação, como se inexistisse alegação de violação à ordem classificatória ou à própria regularidade do procedimento administrativo adotado. Nesse contexto, o equívoco não reside na ausência de fundamentação, tampouco na afirmação de fatos contrários aos autos, mas na delimitação incompleta da moldura fática considerada para o julgamento, o que conduz à caracterização de erro de premissa, porquanto a conclusão foi edificada sobre base fática insuficiente para abarcar, em sua integralidade, a controvérsia posta em juízo.

Reconhecido o equívoco, impõe-se a desconstituição da sentença hostilizada, a fim de que a controvérsia seja examinada à luz da adequada delimitação do objeto da demanda.

Cumpre consignar, todavia, que a medida não reclama a devolução dos autos ao juízo de origem, porquanto o feito se encontra instruído, tendo sido assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e do devido processo legal, com a regular manifestação sobre os elementos fáticos e jurídicos relevantes à solução da lide. Nesse contexto, revela-se possível o imediato julgamento por este órgão colegiado, à luz do princípio da causa madura, nos termos do art. 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, o que se impõe em prestígio à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Superado o vício identificado através da desconstituição dos
decisum retro
, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em verificar se, no âmbito de processo seletivo simplificado voltado à formação de cadastro de reserva, houve efetiva quebra da ordem classificatória, em decorrência da alegada adoção, pela Administração Pública, de sistemática de convocação e atribuição de aulas não prevista no edital, com consequente preterição da parte autora em favor de candidatos posicionados em classificação inferior.

Pois bem.

A questão controvertida deve ser apreciada a partir de uma premissa metodológica indispensável, pois não basta à parte autora afirmar, em termos genéricos, que houve alteração unilateral do procedimento editalício, quebra da ordem classificatória ou preterição em favor de candidatos pior posicionados. Tratando-se de alegação que imputa à Administração Pública conduta ilícita na condução de processo seletivo simplificado, com pretensão indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes, impunha-se ao autor demonstrar, com lastro documental mínimo, a efetiva ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pelos fundamentos que passo a delinear.

Com efeito, da análise detida das provas colacionadas, observa-se que a parte autora instruiu a exordial, substancialmente, com documentos pessoais (id. 354305899), procuração (id. 354306350), vídeos de transmissões realizadas pela Secretaria de Estado de Educação (ids. 354306355 a 354306366), gravação de diálogo mantido com preposta do ente público (id. 354306354) e reprodução de comentários inseridos no corpo da inicial (id. 354305897 - p. 17), extraídos de plataforma digital.

Tais elementos, isolada ou conjuntamente considerados, não se mostram aptos a comprovar a alegada preterição, pois não demonstram a posição classificatória efetiva do autor em confronto com os demais candidatos, não individualizam candidatos supostamente pior classificados que teriam sido atribuídos em idênticas condições, não comprovam nomeações ou contratações em detrimento direto do demandante, tampouco evidenciam que eventual candidato posteriormente convocado tenha concorrido à mesma escola, à mesma disciplina, à mesma carga horária e à mesma vaga por ele escolhida.

A leitura do Edital n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT (id. 354306353), especialmente do item 13 e subsequentes, revela, por sua vez, que a convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva deve seguir ordem de classificação geral, inicialmente por Município e, posteriormente, por Diretoria Regional de Educação - DRE, dentro do prazo de validade do certame e conforme o interesse e a conveniência do Poder Público. O mesmo item estabelece que o candidato será convocado via Portal PAS/PSS da Secretaria de Educação, devendo, na fase de contratação organizada pela Secretaria, acessar o portal PAS para escolha de aulas no município escolhido, conforme datas e horários divulgados por Instrução Normativa de atribuição e contratação, e, na fase de convocação pela DRE, comparecer à unidade escolar para a qual foi convocado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, munido dos documentos exigidos. Também prevê que o não comparecimento ao ato de admissão/contratação, dentro do prazo estabelecido, implicará desistência da vaga, com manutenção da classificação no cadastro de reserva e imediata convocação do candidato subsequente.

A partir dessa moldura normativa, percebe-se que o edital estrutura o procedimento em etapas sucessivas. Primeiro, há a convocação pela ordem classificatória geral, observada a delimitação territorial por Município e, posteriormente, por DRE. Depois, já no
âmbito da operacionalização da contratação
, faculta-se ao candidato o
acesso ao Portal PAS/PSS para escolha de aulas, unidade e carga horária, sempre conforme a existência concreta de vagas e a necessidade administrativa
. Portanto, a escolha da escola não se apresenta como mecanismo de eliminação ou preterição, mas como etapa de manifestação de interesse dentro do universo de vagas disponibilizadas, em que os candidatos que optam pela mesma unidade e pela mesma área passam a ser ordenados segundo a classificação originária.

Desse modo, se 2 (dois) candidatos classificados na lista geral escolhem a mesma unidade escolar e concorrem à mesma disciplina ou área de atuação, a Administração Pública deve observar, nesse recorte específico, a ordem de classificação geral, colocando o melhor classificado à frente do pior classificado. Todavia, se candidatos diversos escolhem unidades escolares distintas, ou se determinado candidato opta por escola sem vaga disponível para sua área, não se pode afirmar, apenas por haver contratação de candidato com classificação inferior em outra unidade, que houve preterição. A comparação juridicamente relevante exige identidade de condições, isto é, mesma unidade, mesma função, mesma área curricular, mesma carga horária e mesma oportunidade concreta de atribuição. Logo, sem essa correspondência, a alegação de quebra da ordem classificatória permanece no plano da conjectura.

Também não se sustenta, à luz da prova produzida, a alegação de que as transmissões ao vivo teriam substituído o procedimento formal de convocação previsto no edital. Da análise dos vídeos indicados (ids. 354306355 a 354306366), o que se extrai é a realização de atos de
natureza predominantemente informativa, voltados a esclarecer candidatos efetivos, temporários, diretores e secretários escolares
sobre o funcionamento do cronograma, do Portal PAS/PSS, das fases de atribuição e dos canais disponíveis para solução de dúvidas ou correção de eventuais inconsistências. A existência dessas transmissões, por si só, não demonstra alteração do edital, tampouco comprova que a participação nas
lives
fosse obrigatória ou que sua ausência importasse exclusão do candidato do procedimento de atribuição.

Ao revés, o conteúdo indicado nos autos revela esforço administrativo de orientação coletiva, com explicações sobre prazos, etapas, formas de acesso ao sistema, critérios de priorização e encaminhamentos possíveis em caso de divergências ou erros. Tal circunstância fragiliza a narrativa autoral de que teria havido procedimento paralelo, informal e excludente, pois os elementos trazidos não demonstram que a
live
tenha operado como ato convocatório substitutivo do Portal PAS/PSS,
mas apenas como instrumento auxiliar de comunicação e esclarecimento.

No mesmo sentido, o áudio juntado pela própria parte autora não confirma a alegação de humilhação, desídia ou recusa de atendimento (id. 354306354). Pelo contrário, a gravação revela diálogo prolongado, no qual a preposta do ente público prestou informações, esclareceu a dinâmica de atribuição, orientou o candidato quanto à necessidade de procurar a DRE competente e i
ndicou a possibilidade de abertura de procedimento administrativo para apuração de eventual irregularidade,
caso o interessado entendesse ter sido lesado. Não há, nesse elemento de prova, demonstração de conduta arbitrária, discriminatória ou deliberadamente omissiva da Administração Pública, mas, sim,
atendimento orientativo compatível com o dever de informação.

Outro aspecto relevante reside na própria natureza do certame. O Edital n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT (id. 354306353)
destinou-se à formação de cadastro de reserva para contratação temporária,
condicionando eventual admissão à real necessidade das unidades escolares, ao interesse público, à conveniência administrativa, à disponibilidade de aulas e à ordem classificatória. Não se tratava, portanto, de seleção destinada ao provimento imediato e automático de vagas, mas de procedimento vocacionado a suprir necessidades temporárias e residuais da rede estadual de ensino,
inclusive após a alocação prioritária dos servidores efetivos,
cuja precedência decorre da própria lógica constitucional do provimento de cargos públicos.

Nessa perspectiva, a mera circunstância de o autor figurar em determinada colocação, ainda que em lista de cotas, não lhe assegurava, por si só, direito subjetivo à contratação imediata ou à escolha de unidade escolar específica, sobretudo quando não demonstrada a existência de vaga disponível na escola por ele selecionada. Conforme se extrai do próprio diálogo acostado aos autos (id. 354306354), autor afirmou ter manifestado interesse e se inscrito em escolas que, segundo informado por ele mesmo, não possuíam vaga para sua área de atuação. Ainda, afirmou que candidatos em classificação inferior teriam escolhido outras escolas e sido atribuídos, circunstância que, por si, não configura preterição,
justamente porque a disputa se dá dentro da vaga concreta disponibilizada para determinada unidade escolar, disciplina e carga horária.

Assim, a contratação de candidato pior classificado em escola diversa daquela escolhida pelo autor não basta para caracterizar violação à ordem classificatória. Para tanto, seria imprescindível a prova de que ambos concorreram à mesma vaga ou, ao menos, de que a Administração Pública deixou de convocar o autor para oportunidade que efetivamente lhe caberia segundo a ordem classificatória. Todavia, inexistem nos autos acervo documental que demonstre tal alegação, não há lista oficial de classificação juntada, bem como não há comprovação da posição relativa dos demais candidatos, nem há documento que demonstre a contratação de candidatos pior classificados na mesma unidade escolar pretendida, tampouco há registro extraído do Portal PAS/PSS apto a evidenciar que o autor tenha sido indevidamente ultrapassado.

A fragilidade probatória torna-se ainda mais evidente quando se observa que a parte autora pretende extrair de comentários de terceiros em plataforma digital e de percepções subjetivas sobre o procedimento administrativo a conclusão de que teria ocorrido preterição (id. 354305897 - p. 17). Tais elementos, contudo, não possuem robustez suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo quando desacompanhados de documentos oficiais, listas classificatórias, extratos do sistema, convocações, termos de atribuição ou atos de contratação de candidatos específicos em situação comparável.

No tocante aos alegados lucros cessantes, a pretensão encontra óbice ainda mais claro, na medida em que o ente estadual trouxe aos autos procedimento administrativo (id. 354306376 - p 32 a 36, 48 - 50) instaurado de ofício, no curso deste processo, para apuração da situação do autor, no qual se indicou que ele laborou na Escola Estadual João de Campos Vidal, no Município de Mirassol D’Oeste, no período de fevereiro de 2024 a dezembro de 2024, sendo posteriormente atribuído novamente em unidade escolar no mês de fevereiro de 2025. Desse modo, o intervalo indicado como suposto período de inatividade não revela, em princípio, dano indenizável decorrente de conduta ilícita da Administração Pública, mas coincide com o encerramento do ano letivo e com o período ordinário de recesso escolar.

A indenização por lucros cessantes, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, não se presume, exigindo, em verdade, demonstração concreta de ganho certo frustrado por ato ilícito imputável ao demandado, não bastando a alegação abstrata de que o autor poderia ter trabalhado ou recebido remuneração em determinado período. No caso, além de não comprovada a preterição, os elementos constantes dos autos indicam que o autor manteve vínculo laboral até dezembro de 2024 e foi novamente atribuído em fevereiro de 2025, circunstância que rompe a narrativa de inatividade forçada e afasta a existência de prejuízo material certo, direto e imediatamente decorrente da conduta do ente público.

Em tal cenário, não se verifica suporte probatório para reconhecer violação ao direito invocado pela parte promovente, o que afasta a pretensão indenizatória, pois a narrativa autoral, embora articulada em termos graves, não encontra correspondência nos elementos efetivamente produzidos. O que se extrai dos autos é a existência de processo seletivo simplificado para cadastro de reserva, com atribuição condicionada à necessidade das unidades escolares, precedência dos servidores efetivos, escolha de vagas pelo Portal PAS/PSS e atendimento administrativo prestado ao candidato, sem prova concreta de quebra da ordem classificatória ou de contratação de terceiros em seu prejuízo direto.

Dessa forma, ainda que se reconheça que a Administração Pública permanece vinculada ao edital e deve observar rigorosamente a ordem classificatória, a procedência da pretensão indenizatória exigiria prova mínima de violação concreta a tais parâmetros, o que não ocorreu. Portanto, ausente demonstração de preterição, de ato ilícito, de dano e de nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, porquanto a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS/PSS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE POR UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por candidato aprovado em 8º lugar no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT para o cargo de professor de Educação Física, alegando preterição na atribuição de aulas realizada via Portal PAS/PSS. O Recorrente sustenta falta de publicidade acerca das cargas horárias disponíveis e afirma que candidatos pior classificados receberam atribuição em condições mais vantajosas. Requer a nulidade do procedimento ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve preterição do Recorrente na atribuição de aulas, em violação à ordem classificatória, aos princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao edital;

3. (ii) estabelecer se é possível a intervenção judicial para modificação da carga horária atribuída ou para condenação do Estado em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT prevê que o cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, condicionada à necessidade das unidades escolares e ao interesse e conveniência da Administração, observada a ordem classificatória.

4. A contratação temporária e a atribuição de aulas possuem natureza dinâmica, de modo que a posição na classificação não garante direito subjetivo a determinada carga horária ou unidade escolar.

5. A Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC/MT institui sistema de manifestação prévia de interesse por unidade escolar, sendo a atribuição realizada apenas após essa etapa, conforme disponibilidade real de aulas e lista específica de classificação.

6. O Recorrente não comprovou violação da ordem classificatória nem demonstrou que candidatos em posição inferior tenham sido beneficiados por ausência de manifestação prévia de interesse ou por critérios subjetivos da Administração.

7. A diferença na carga horária atribuída decorre das escolhas feitas pelos candidatos no momento da manifestação de interesse e da existência real de vagas nas unidades indicadas, não havendo qualquer comprovação de falta de transparência no Portal PAS/PSS.

8. A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afirma que não há preterição quando o candidato melhor classificado não registra interesse na unidade onde outro, inferiormente classificado, é designado.

9. A intervenção judicial na organização da carga horária e na distribuição de aulas de professores temporários somente se legitima diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

10. Ausente prova de ato ilícito estatal, inexiste fundamento para indenização por danos materiais ou moral.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

(N.U 1003317-64.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA PROFESSOR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS-PSS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE POR UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROVA DE VAGA DISPONÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu ao autor o direito à complementação de carga horária até 24 horas-aula semanais no município de Tangará da Serra/MT, negando danos materiais e morais. O autor foi aprovado no PSS do Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (11ª colocação – Professor de História) e alega preterição por candidatos com classificação inferior. O Estado sustenta observância ao edital e à Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (Portal PAS-PSS), inexistência de preterição e impossibilidade de fixação judicial de carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sistema de atribuição de aulas instituído pela Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT violou a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF; (ii) estabelecer se houve preterição apta a gerar direito subjetivo do candidato à complementação de carga; (iii) determinar se é juridicamente possível impor judicialmente a complementação até 24 horas-aula sem prova de vagas disponíveis e de manifestação prévia de interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (itens 5.2 e 13.1) prevê mera expectativa de direito, condiciona a contratação à necessidade das unidades e ao interesse e conveniência da Administração, e exige observância da ordem de classificação por município e DRE.

A Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (art. 9º, §§ 1º a 3º) regulamenta a atribuição por manifestação de interesse do candidato por unidade escolar, com lista própria por unidade e respeito à classificação, constituindo critério objetivo e impessoal compatível com o edital.

Não há prova de que o autor tenha manifestado interesse nas unidades em que candidatos com classificação inferior receberam maior carga, ônus que lhe incumbia, afastando a alegação de preterição.

A fixação judicial de complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e sem a observância do procedimento de manifestação de interesse configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa, contrariando a orientação segundo a qual o direito subjetivo do aprovado depende de preterição comprovada (STF, RE 837311/PI, RG).

Candidatos aprovados fora das vagas ou em cadastro de reserva detêm mera expectativa, não se configurando direito líquido e certo sem prova cabal de preterição (STJ, RMS 49.471/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema de atribuição de aulas do PAS-PSS, previsto na Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, respeita a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF, por adotar manifestação prévia de interesse e ordem de classificação.

A ausência de prova de manifestação de interesse do candidato nas unidades com vagas e maior carga horária impede o reconhecimento de preterição e o consequente direito subjetivo à complementação de carga.

É inviável impor judicialmente complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e de preterição, por envolver juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT, itens 5.2 e 13.1; Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, art. 9º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (repercussão geral); STJ, RMS 49.471/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 19.05.2016.

(N.U 1002822-20.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE AULAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, alegando preterição na ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT. A parte impetrante sustenta que, embora classificada em 70º lugar, não foi convocada para atribuição de aulas, enquanto candidato em posição inferior (85º lugar) foi contratado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição da parte impetrante na atribuição de aulas para o ano letivo de 2025, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. Razões de decidir:

3. O Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT estabeleceu que a contratação dos candidatos classificados se daria conforme a necessidade das unidades escolares e manifestação de interesse dos candidatos.

4. A Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT instituiu o “Painel da Escola”, permitindo que os candidatos escolham unidades de interesse, sendo vedada a reivindicação de vaga em unidade não previamente selecionada.

5. A parte impetrante não manifestou interesse pela unidade escolar na qual o candidato classificado em 85º lugar foi atribuído, o que inviabiliza a alegada preterição.

6. Não há demonstração de violação a direito líquido e certo, pois o candidato contratado manifestou interesse prévio pela unidade escolar e estava regularmente classificado para tal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “Nos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores, a manifestação de interesse pelos candidatos na unidade escolar pretendida é critério essencial para atribuição de aulas, sendo inviável a alegação de preterição quando o candidato não tenha registrado interesse prévio na unidade desejada.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005791-13.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2024.

(N.U 1002992-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer
o erro de premissa fática que maculou o
decisum
recorrido,
desconstituí-lo
e, com fundamento na teoria da causa madura,
proceder
ao imediato julgamento do mérito,
julgando
improcedentes os pedidos formulados na exordial, pelos fundamentos ora expendidos.

Dada a sorte do presente expediente, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026